Tribunal: TJMT
Processo: 1009487-17.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009487-17.2025.8.11.0002
EMENTA
DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. MICROEMPRESA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESTINAÇÃO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RELAÇÃO DE INSUMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. MERO COTEJO COM A MÉDIA DE MERCADO. INSUFICIÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. LICITUDE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contratos de crédito para capital de giro, na qual a parte autora pretendia a limitação de juros remuneratórios e o afastamento da capitalização diária.
2. Requerimentos do recurso: (i) aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova em razão da natureza de empresária individual da contratante; (ii) reforma da sentença para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado por suposta abusividade e violação ao princípio pacta sunt servanda; (iii) reconhecimento da ilegalidade da capitalização de juros sob a alegação de incidência diária sem pactuação; e (iv) restituição em dobro ou simples dos valores pagos a maior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de capital de giro celebrados por microempresa; (ii) analisar a ocorrência de abusividade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas; (iii) aferir a legalidade da capitalização de juros nos instrumentos contratuais; e (iv) examinar o direito à repetição do indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Defesa do Consumidor não incide sobre contratos bancários celebrados por pessoa jurídica para fomento da atividade produtiva ou capital de giro, visto que a utilização do crédito como insumo afasta a qualificação da contratante como destinatária final do serviço, nos termos da teoria finalista adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.001.086/MT.
5. A condição de empresário individual não autoriza, por si só, a incidência das normas consumeristas, uma vez que o enquadramento jurídico depende da finalidade econômica da contratação (versus insumo) e não da natureza da personalidade jurídica, conforme orientação firmada no AREsp n. 2.538.177/SP.
6. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui prerrogativa exclusiva das relações de consumo, circunstância que afasta sua aplicação quando não reste demonstrada a vulnerabilidade concreta da parte a justificar a mitigação da teoria finalista.
7. A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários exige a presença cumulativa de relação de consumo e a demonstração cabal da abusividade no caso concreto, nos termos do Tema Repetitivo n. 27 do Superior Tribunal de Justiça.
8. O simples cotejo entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil é insuficiente para caracterizar o abuso, pois a média não constitui limite teto e deve ser sopesada com as peculiaridades da operação, como risco e garantias, consoante o REsp n. 2.009.614/SC e a Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça.
9. Divergências apuradas pela Calculadora do Cidadão do Banco Central não comprovam a cobrança de juros superiores aos pactuados quando a ferramenta desconsidera encargos tributários (IOF) e administrativos financiados conjuntamente, os quais elevam o custo efetivo da operação sem configurar majoração unilateral da taxa nominal.
10. É lícita a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados por instituições do Sistema Financeiro Nacional após 31/março/2000, desde que expressamente pactuada, conforme a Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça.
11. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal configura pactuação expressa da capitalização, o que autoriza a cobrança dos juros na forma contratada, de acordo com o Tema Repetitivo n. 247 e a Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça.
12. A pretensão de repetição do indébito pressupõe a prova de pagamento indevido decorrente de ilegalidade contratual, motivo pelo qual a manutenção da validade dos encargos de juros e capitalização impede a restituição de valores à parte autora.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 85, § 11, art. 98, § 3o; CDC - art. 2o, art. 6o, VIII, art. 51, § 1o; CC - art. 44; MP - n. 2.170-36/2001.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Súmula n. 382, Súmula n. 539, Súmula n. 541, Tema Repetitivo n. 27, Tema Repetitivo n. 247, Tema Repetitivo n. 1.059, REsp n. 2.001.086/MT, REsp n. 2.009.614/SC, AgInt no REsp n. 1.667.374/MA, AgInt no REsp n. 2.002.576/RS, AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, AREsp n. 2.538.177/SP, AREsp n. 2.376.669/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009487-17.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KELY PATRICIA RAMOS DOS SANTOS - CNPJ: 38.244.731/0001-55 (APELANTE), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. MICROEMPRESA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESTINAÇÃO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RELAÇÃO DE INSUMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. MERO COTEJO COM A MÉDIA DE MERCADO. INSUFICIÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. LICITUDE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contratos de crédito para capital de giro, na qual a parte autora pretendia a limitação de juros remuneratórios e o afastamento da capitalização diária.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova em razão da natureza de empresária individual da contratante;
(ii)
reforma da sentença para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado por suposta abusividade e violação ao princípio
pacta sunt servanda
;
(iii)
reconhecimento da ilegalidade da capitalização de juros sob a alegação de incidência diária sem pactuação; e
(iv)
restituição em dobro ou simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de capital de giro celebrados por microempresa;
(ii)
analisar a ocorrência de abusividade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas;
(iii)
aferir a legalidade da capitalização de juros nos instrumentos contratuais; e
(iv)
examinar o direito à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Defesa do Consumidor não incide sobre contratos bancários celebrados por pessoa jurídica para fomento da atividade produtiva ou capital de giro, visto que a utilização do crédito como insumo afasta a qualificação da contratante como destinatária final do serviço, nos termos da teoria finalista adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.001.086/MT.

5. A condição de empresário individual não autoriza, por si só, a incidência das normas consumeristas, uma vez que o enquadramento jurídico depende da finalidade econômica da contratação (
versus
insumo) e não da natureza da personalidade jurídica, conforme orientação firmada no AREsp n. 2.538.177/SP.

6. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui prerrogativa exclusiva das relações de consumo, circunstância que afasta sua aplicação quando não reste demonstrada a vulnerabilidade concreta da parte a justificar a mitigação da teoria finalista.

7. A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários exige a presença cumulativa de relação de consumo e a demonstração cabal da abusividade no caso concreto, nos termos do Tema Repetitivo n. 27 do Superior Tribunal de Justiça.

8. O simples cotejo entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil é insuficiente para caracterizar o abuso, pois a média não constitui limite teto e deve ser sopesada com as peculiaridades da operação, como risco e garantias, consoante o REsp n. 2.009.614/SC e a Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça.

9. Divergências apuradas pela Calculadora do Cidadão do Banco Central não comprovam a cobrança de juros superiores aos pactuados quando a ferramenta desconsidera encargos tributários (IOF) e administrativos financiados conjuntamente, os quais elevam o custo efetivo da operação sem configurar majoração unilateral da taxa nominal.

10. É lícita a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados por instituições do Sistema Financeiro Nacional após 31/março/2000, desde que expressamente pactuada, conforme a Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça.

11. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal configura pactuação expressa da capitalização, o que autoriza a cobrança dos juros na forma contratada, de acordo com o Tema Repetitivo n. 247 e a Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça.

12. A pretensão de repetição do indébito pressupõe a prova de pagamento indevido decorrente de ilegalidade contratual, motivo pelo qual a manutenção da validade dos encargos de juros e capitalização impede a restituição de valores à parte autora.

IV. DISPOSITIVO

13
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 85, § 11, art. 98, § 3o; CDC - art. 2o, art. 6o, VIII, art. 51, § 1o; CC - art. 44; MP - n. 2.170-36/2001.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 382, Súmula n. 539, Súmula n. 541, Tema Repetitivo n. 27, Tema Repetitivo n. 247, Tema Repetitivo n. 1.059, REsp n. 2.001.086/MT, REsp n. 2.009.614/SC, AgInt no REsp n. 1.667.374/MA, AgInt no REsp n. 2.002.576/RS, AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, AREsp n. 2.538.177/SP, AREsp n. 2.376.669/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela requerente
KELY PATRICIA RAMOS DOS SANTOS
(pessoa jurídica) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação Revisional de Contrato registrada sob o n.
1009487-17.2025.8.11.0002
, ajuizada em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA (SICREDI SUDOESTE MT/PA)
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na
origem
,
Kely Patricia Ramos dos Santos
, microempresa do ramo de autopeças, narrou que celebrou dois contratos de crédito junto à cooperativa requerida com o objetivo de obter capital de giro para a manutenção de suas atividades empresariais. (id. 350278415)

O primeiro contrato, de n. C420301581/58115917, foi firmado em 25/janeiro/2024 no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser quitado em 25 (vinte e cinco) parcelas de R$ 709,43 (setecentos e nove reais e quarenta e três centavos), com taxa de juros pactuada de 6,99% ao mês.

O segundo, de n. C320316447/55989003, celebrado em 22/setembro/2023, alcançou o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 15 (quinze) parcelas de R$ 968,73 (novecentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos), à taxa de 4,74% ao mês.

Segundo a requerente, a taxa efetivamente cobrada pela instituição financeira divergia daquela formalmente pactuada: 7,37% ao mês no primeiro contrato e 5,08% ao mês no segundo. Sustentou, ainda, que ambas as taxas superavam em mais de 1,5 (uma vez e meia) a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de mesma natureza, situadas em 2,06% e 2,10% ao mês, respectivamente, à época das contratações.

A autora apontou, ademais, a ocorrência de capitalização diária de juros sem previsão expressa da taxa diária no corpo dos contratos, prática que reputou abusiva e violadora do dever de informação.

Com base nessas alegações, requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a revisão dos encargos com a substituição das taxas praticadas pela média de mercado.

Pleiteou, ainda, a declaração de quitação do contrato C420301581 na 13a (décima terceira) parcela e a restituição em dobro dos valores pagos a maior no contrato C320316447, no importe de R$ 6.166,28 (seis mil, cento e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos).

Em
contestação
, a
Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste
esclareceu que os contratos foram celebrados por canais eletrônicos, por meio de limite de crédito pré-aprovado, e que a autora detinha pleno conhecimento das condições pactuadas. (id. 350278449)

Quanto à regularidade dos juros remuneratórios, sustentou que a Calculadora do Cidadão do Banco Central não constitui meio idôneo para aferição da taxa efetivamente cobrada, porquanto não considera encargos administrativos e tributos integrantes do custo da operação.

A cooperativa defendeu, igualmente, a licitude da capitalização de juros, amparada na Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça, e aduziu que eventual devolução de valores deveria ocorrer na forma simples, ante a existência de engano justificável.

Arguiu, por fim, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao fundamento de que a relação entre cooperado e cooperativa não se enquadra nos conceitos de consumidor e fornecedor, por se tratar de assistência creditícia mútua entre associados.

Em
impugnação
à contestação, a autora reiterou as teses expostas na petição inicial quanto à abusividade dos juros e à incidência consumerista. No que concerne à capitalização, sustentou que a periodicidade efetivamente praticada era diária, ao passo que o contrato previa apenas capitalização mensal. (id. 350279853)

Nessa mesma oportunidade, ampliou o pedido de repetição do indébito para o montante total de R$ 21.094,78 (vinte e um mil, noventa e quatro reais e setenta e oito centavos), de modo a abranger ambos os contratos, e requereu a produção de prova pericial contábil.

Sobreveio, então,
sentença
que julgou improcedentes os pedidos autorais. O juízo
a quo
indeferiu o pedido de perícia contábil, por considerá-la desnecessária diante do acervo documental dos autos, e julgou o feito antecipadamente. (id. 350279858)

No tocante à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o magistrado afastou sua incidência, por entender que a contratação de empréstimo para capital de giro não caracteriza relação de consumo, uma vez que a autora não figura como destinatária final do serviço. Indeferiu, igualmente, a inversão do ônus da prova.

Para o exame dos juros remuneratórios, o juízo de origem realizou consulta ao sistema do Banco Central do Brasil e apurou que as taxas médias de mercado, à época das contratações, correspondiam a 4,58% ao mês para o contrato C420301581 e a 3,85% ao mês para o contrato C320316447. Com base nesses dados, concluiu que as taxas contratadas não superavam o patamar de uma vez e meia a média, razão pela qual afastou a alegação de abusividade.

A capitalização de juros foi mantida, ao fundamento de que os contratos previram expressamente a sua incidência e foram celebrados após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000. Em consequência, o pedido de repetição do indébito foi igualmente rejeitado.

Por fim, a requerente foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada,
Kely Patricia Ramos dos Santos
interpôs o presente
recurso de apelação
, no qual sustenta, de início, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento na natureza jurídica de empresária individual, que, segundo a apelante, não se distingue da pessoa física que a constitui, dada a inexistência de separação patrimonial entre a esfera pessoal e a empresarial. (id. 350279859)

Nessa linha, invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o empresário individual não se caracteriza como pessoa jurídica de direito privado, bem como julgado da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal que reconheceu a incidência consumerista e a inversão do ônus da prova em hipótese análoga.

Quanto à inversão do ônus probatório, argumenta que a instituição financeira não lhe entregou os contratos completos, mas apenas documentos descritivos de crédito desprovidos de informações essenciais, circunstância que evidenciaria sua hipossuficiência técnica e informacional.

A respeito dos juros remuneratórios, a apelante renova a tese de dupla abusividade já delineada na exordial, consistente na cobrança de taxa efetiva superior à formalmente pactuada e na superação substancial da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Acrescenta que a conduta da instituição financeira configuraria violação ao princípio
pacta sunt servanda
, por impor unilateralmente encargos distintos daqueles livremente avençados.

Pugna, assim, pela reforma da sentença para que se reconheça a abusividade dos juros, com a limitação das taxas à média de mercado vigente à época de cada contratação, e pela restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Subsidiariamente, requer a restituição na forma simples ou, caso não seja reconhecida a incidência consumerista, a revisão contratual com fundamento na onerosidade excessiva prevista no Código Civil.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Kely Patricia Ramos dos Santos
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato ajuizada em face da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA (Sicredi Sudoeste MT/PA)
.

O cerne da controvérsia recursal reside:
(i)
na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação firmada entre as partes;
(ii)
na alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados nos contratos de crédito n. C320316447 e n. C420301581;
(iii)
na suposta incidência de capitalização diária de juros sem previsão contratual expressa; e
(iv)
no pedido de restituição dos valores que a apelante reputa pagos indevidamente.

O recurso, contudo, não comporta acolhimento.

INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

O artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor define como consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. A expressão “
destinatário final
” constitui o núcleo semântico do conceito legal e, segundo a teoria finalista adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, designa aquele que retira o bem ou serviço de circulação econômica para uso próprio, sem o reintroduzir em sua cadeia produtiva.

Esse critério possui desdobramento direto no âmbito dos contratos bancários celebrados por pessoas jurídicas para obtenção de crédito. A jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que não há relação de consumo entre a instituição financeira e a pessoa jurídica que busca financiamento bancário para ampliar o capital de giro ou fomentar atividade produtiva. (AgInt no REsp 1667374/MA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 23/08/2019)

A razão de ser desse entendimento reside na própria lógica da destinação do crédito. O empréstimo contratado para capital de giro não é consumido como bem final; ao contrário, é incorporado à atividade econômica como insumo, isto é, como instrumento que viabiliza a continuidade da operação empresarial. O contratante, por essa razão, não se qualifica como destinatário final do serviço bancário.

Nessa linha, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em precedente que guarda identidade com a hipótese dos autos, consolidou a compreensão de que é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. (REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/09/2022, DJe 30/09/2022)

No mencionado julgado, a Corte Superior consignou, de forma expressa, que, inexistente relação de consumo, configura-se relação de insumo, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de seus regramentos protetivos, incluída a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do diploma.

Em harmonia com essa orientação, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos destinados ao fomento de atividade econômica, salvo comprovação de vulnerabilidade concreta, nos termos da teoria finalista mitigada. (AREsp n. 2.538.177/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02/03/2026, DJEN 11/03/2026)

De igual modo, a mesma Corte consignou que é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor às operações financeiras destinadas à disponibilização de capital de giro, prevalecendo o entendimento que afasta o consumo final em hipóteses dessa natureza. (AREsp n. 2.376.669/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/11/2025, DJEN 24/11/2025)

No caso dos autos, ambos os contratos objeto da ação revisional foram celebrados na modalidade Capital de Giro, conforme expressamente consignado nos Documentos Descritivos de Crédito acostados aos autos.

O contrato n. C320316447, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e o contrato n. C420301581, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), foram contratados por Kely Patricia Ramos dos Santos (Soares Auto Peças), microempresa inscrita no CNPJ n. 38.244.731/0001-55, com o declarado propósito de obtenção de capital de giro para manutenção de suas atividades comerciais.

A própria petição inicial confirma essa destinação, ao declarar que a autora, diante da necessidade de capital de giro para manter suas atividades comerciais no ramo de autopeças, celebrou os contratos de crédito com a cooperativa apelada. O crédito obtido, portanto, não se destinou ao consumo pessoal da titular, mas ao fomento da atividade empresarial, o que configura relação de insumo.

Não obstante, a apelante sustenta, em suas razões recursais, que a incidência do Código de Defesa do Consumidor seria justificada por se tratar de empresário individual, figura que, segundo alega, não se enquadra como pessoa jurídica de direito privado nos termos do artigo 44 do Código Civil, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.899.342/SP.

Argumenta, ainda, que a inexistência de separação patrimonial entre sua esfera pessoal e a atividade empresarial inviabilizaria a distinção entre as personalidades, e que a movimentação mista verificada na conta bancária comprovaria que os recursos foram absorvidos por sua subsistência pessoal.

Esses fundamentos, contudo, não prevalecem.

O critério determinante para a incidência do Código de Defesa do Consumidor não reside na natureza jurídica da parte contratante, se pessoa física, empresário individual ou pessoa jurídica de direito privado, mas na destinação conferida ao produto ou serviço. A distinção juridicamente relevante para fins de aplicação do diploma consumerista é entre a destinação final (consumo) e a destinação intermediária (insumo da atividade econômica).

Nesse contexto, o reconhecimento de que o empresário individual constitui pessoa natural para determinados fins jurídicos não transforma, por si só, os contratos celebrados para fomento da atividade empresarial em relações de consumo.

A qualificação do vínculo consumerista exige que o serviço bancário tenha sido contratado na condição de destinatário final, o que não se verifica quando o crédito é obtido na modalidade de capital de giro para manutenção de atividade comercial.

A movimentação mista na conta bancária, por sua vez, não altera a natureza jurídica dos contratos de crédito celebrados. Ambos os contratos foram formalmente contratados na modalidade de capital de giro, com destinação empresarial declarada. A utilização posterior dos recursos para fins pessoais não transforma a relação contratual em relação de consumo, porquanto o enquadramento jurídico se apreende a partir da finalidade declarada e objetivada na contratação, e não do uso subsequente que o tomador confere aos recursos.

Quanto à invocação da teoria finalista mitigada, é necessário destacar que a sua aplicação pressupõe a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional, que não pode ser meramente presumida, conforme expressamente consignado no REsp n. 2.001.086/MT.

Nessa mesma direção, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a teoria finalista mitigada exige comprovação de vulnerabilidade concreta. (AREsp n. 2.538.177/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02/03/2026, DJEN 11/03/2026)

No caso em exame, a apelante não logrou demonstrar, de forma concreta e circunstanciada, a vulnerabilidade que justificaria a mitigação da teoria finalista. A alegação genérica de hipossuficiência econômica e a circunstância de se tratar de microempresa não se revelam suficientes, por si só, para caracterizar a vulnerabilidade exigida pela jurisprudência superior, sobretudo quando a contratação se deu de forma voluntária, por canal eletrônico, com prévio conhecimento das condições pactuadas.

Diante desse panorama, resta afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre os contratos objeto da presente demanda. Como consequência direta, também não se admite a inversão do ônus da prova pleiteada pela apelante, porquanto essa providência, quando fundada no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui prerrogativa exclusiva das relações de consumo.

JUROS REMUNERATÓRIOS

A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários constitui medida excepcional, subordinada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos delimitados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A Segunda Seção daquela Corte, no julgamento do Tema Repetitivo n. 27, firmou a seguinte tese vinculante: é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada nos termos do artigo 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

Dessa formulação extraem-se dois requisitos cumulativos e indissociáveis: o primeiro, de natureza subjetiva, exige a caracterização de relação de consumo entre as partes; o segundo, de natureza objetiva, demanda a demonstração cabal da abusividade diante das peculiaridades concretas do caso.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao aprofundar a compreensão desses requisitos, consignou que devem ser observados para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a caracterização de relação de consumo; a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, à luz de fatores como a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas. (REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/09/2022, DJe 30/09/2022)

No mesmo julgado, a Corte Superior delimitou, de forma expressa, o que se revela insuficiente para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a menção genérica às “
circunstâncias da causa
”; o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo Banco Central; e a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

Dessa forma, consoante entendimento pacificado da Corte Superior, a taxa média de mercado constitui, sem dúvida, referencial útil para o controle da abusividade. Contudo, o fato de a taxa efetiva pactuada no contrato superar a taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça enfatizou que a média de mercado não pode ser considerada limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. (AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17/11/2020, DJe 10/03/2021)

Nesse precedente, a Corte Superior rejeitou expressamente a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer, de forma apriorística, um teto para a taxa de juros, seja com a adoção como parâmetro máximo do dobro, do triplo, ou de qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Com efeito, embora a jurisprudência tenha considerado abusivas, em diferentes precedentes, taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média, essa perquirição não é estanque e não admite a adoção de critérios genéricos e universais. (AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/11/2023, DJe 22/11/2023)

Cabe, portanto, exclusivamente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos, conforme reafirmado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. (AgInt no REsp n. 2.002.576/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17/10/2022, DJe 20/10/2022)

A Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça reforça essa orientação, ao dispor que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade.

No caso dos autos, o primeiro óbice à pretensão revisional é de natureza prejudicial: conforme demonstrado no tópico precedente, não restou configurada relação de consumo entre as partes. Ausente esse pressuposto, a revisão das taxas de juros remuneratórios com fundamento no Tema Repetitivo n. 27 é inviável, porquanto o próprio enunciado vinculante condiciona a excepcional intervenção judicial à existência de relação de consumo.

Ainda que se pudesse superar esse primeiro requisito, a pretensão revisional tampouco prosperaria pelo prisma da demonstração da abusividade.

Isso porque a apelante fundamenta a alegada abusividade exclusivamente na comparação aritmética entre as taxas pactuadas nos contratos (4,74% ao mês no contrato n. C320316447 e 6,99% ao mês no contrato n. C420301581) e as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para operações de capital de giro rotativo com pessoas jurídicas (2,10% ao mês em setembro de 2023 e 2,06% ao mês em janeiro de 2024, respectivamente).

Esse modo de demonstração, contudo, corresponde precisamente à hipótese que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reputa insuficiente: o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo Banco Central. Conforme o REsp n. 2.009.614/SC, essa comparação aritmética, desacompanhada de análise das peculiaridades concretas da operação, não satisfaz o requisito de demonstração cabal exigido pelo Tema Repetitivo n. 27.

A apelante não indicou, em nenhum momento, circunstâncias específicas que pudessem evidenciar a abusividade: não apresentou o custo de captação dos recursos pela cooperativa de crédito, não analisou o perfil de risco da operação, não considerou o
spread
específico da modalidade contratada, nem apontou se havia garantias que pudessem reduzir o risco e, por consequência, a taxa de juros.

Sob outro prisma, a apelante assevera que a cooperativa teria aplicado taxa efetiva superior à pactuada, em violação ao princípio do
pacta sunt servanda
. Segundo a apelante, a taxa efetivamente cobrada no contrato n. C320316447 seria de 5,08% ao mês (em vez de 4,74% pactuados), e no contrato n. C420301581 seria de 7,37% ao mês (em vez de 6,99% pactuados), conforme apuração realizada pela Calculadora do Cidadão do Banco Central.

Esse argumento, porém, não se sustenta por uma razão técnica relevante.

A Calculadora do Cidadão é uma ferramenta de cálculo financeiro que opera com juros compostos e capitalização mensal, conforme expressamente consignado em sua página de metodologia. A fórmula utilizada pela calculadora (sistema Price) calcula a taxa de juros a partir de três variáveis: o valor financiado, o número de parcelas e o valor da prestação.

Ocorre que essa fórmula não leva em consideração eventuais encargos acessórios da operação financeira, como o Imposto sobre Operações Financeiras e as taxas administrativas.

Os próprios Documentos Descritivos de Crédito acostados aos autos consignam a incidência de IOF Básico e IOF Adicional sobre ambas as operações: R$ 38,00 (trinta e oito reais) e R$ 109,96 (cento e nove reais e noventa e seis centavos), respectivamente, no contrato n. C320316447; e R$ 30,40 (trinta reais e quarenta centavos) e R$ 110,72 (cento e dez reais e setenta e dois centavos) no contrato n. C420301581.

Quando esses encargos são incorporados ao valor financiado, como ocorre na prática das operações de crédito, o montante efetivamente financiado supera o valor nominal do empréstimo. A Calculadora do Cidadão, ao receber como
input
apenas o valor nominal do crédito (R$ 10.000,00 e R$ 8.000,00), sem considerar os tributos financiados conjuntamente, retorna uma taxa de juros aparentemente superior à pactuada, quando, na realidade, a diferença decorre da inclusão dos encargos tributários na base de cálculo da operação.

Dessa forma, a divergência constatada pela apelante entre a taxa nominal pactuada e a taxa apurada pela Calculadora do Cidadão não decorre de majoração unilateral dos juros pela cooperativa de crédito, mas da limitação inerente à ferramenta de cálculo utilizada, que não captura a integralidade dos componentes financeiros da operação.

Diante dessas considerações, a sentença deve ser mantida no ponto relativo aos juros remuneratórios, porquanto ausentes ambos os pressupostos cumulativos fixados pelo Tema Repetitivo n. 27 do Superior Tribunal de Justiça para a revisão das taxas pactuadas.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

A Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/março/2000, na vigência da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

A questão que se coloca, portanto, não é a licitude da capitalização de juros em si, mas a existência ou não de pactuação expressa nos contratos em discussão.

O Tema Repetitivo n. 247 do Superior Tribunal de Justiça fixou, a esse respeito, parâmetro objetivo: a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Esse entendimento foi sintetizado na Súmula 541 da mesma Corte.

O critério é, portanto, matemático: se a taxa anual prevista no contrato for superior a doze vezes a taxa mensal, presume-se que a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual foi expressamente pactuada, o que autoriza a cobrança dos juros compostos.

No caso dos autos, os Documentos Descritivos de Crédito apresentam, para cada contrato, três indicadores de taxa. O contrato n. C320316447 consigna taxa nominal mensal de 4,74%, taxa anual de 56,88% (equivalente a 4,74% multiplicados por 12) e taxa de juros efetiva anual de 74,32%. O contrato n. C420301581, por sua vez, consigna taxa nominal mensal de 6,99%, taxa anual de 83,88% (equivalente a 6,99% multiplicados por 12) e taxa de juros efetiva anual de 124,97%.

Em ambos os contratos, a taxa efetiva anual (74,32% e 124,97%) supera o duodécuplo da taxa mensal (56,88% e 83,88%, respectivamente). Essa diferença entre a taxa anual simples e a taxa efetiva anual decorre, precisamente, da incidência da capitalização mensal dos juros, cujo efeito composto eleva a taxa efetiva acima do produto aritmético da taxa mensal por doze meses.

A presença simultânea dessas três taxas nos documentos contratuais satisfaz o critério objetivo fixado pelo Tema Repetitivo n. 247 e pela Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça. A capitalização mensal de juros foi, portanto, expressamente pactuada.

A apelante sustenta, contudo, que a capitalização praticada nos contratos seria diária, e não mensal, o que configuraria prática abusiva por ausência de previsão expressa da taxa diária.

Essa alegação, no entanto, carece de demonstração. Os Documentos Descritivos de Crédito acostados pela cooperativa indicam que o sistema de amortização adotado é o Price, com taxa nominal mensal de 4,74% e 6,99%, respectivamente. Não há, nos documentos apresentados, qualquer indicação de que a capitalização seja praticada em periodicidade diária.

A diferença de taxa que a apelante atribui à capitalização diária corresponde, na verdade, ao efeito aritmético natural da capitalização mensal dos juros, conjugado com a incidência dos encargos tributários (Imposto sobre Operações Financeiras) que integram a operação.

Conforme já demonstrado no tópico precedente, a Calculadora do Cidadão, por não considerar esses encargos no cálculo, retorna uma taxa efetiva mensal aparentemente superior à pactuada, circunstância que a apelante interpretou, de forma equivocada, como evidência de capitalização diária.

Dessa forma, não restou demonstrada a prática de capitalização diária de juros nos contratos em discussão. A capitalização mensal, por sua vez, é regular e lícita, por encontrar previsão contratual expressa nos termos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO

A pretensão de restituição dos valores pagos a maior, seja na forma simples ou em dobro, pressupõe, necessariamente, o reconhecimento prévio de alguma ilegalidade ou abusividade nos encargos contratuais, porquanto a repetição de indébito tem como fundamento a existência de pagamento indevido.

No caso dos autos, conforme demonstrado nos tópicos precedentes, não foi reconhecida qualquer ilegalidade ou abusividade nos juros remuneratórios pactuados, tampouco na capitalização de juros praticada pela cooperativa de crédito. Os contratos foram celebrados dentro dos parâmetros legais e em conformidade com as condições livremente pactuadas entre as partes.

Inexiste, portanto, cobrança indevida a ser restituída. A improcedência do pedido revisional conduz, como consequência lógica e necessária, à improcedência do pedido de repetição de indébito, em qualquer de suas modalidades.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
KELY PATRICIA RAMOS DOS SANTOS
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026